Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por servidor público, visando impedir sua remoção para outra unidade escolar e garantir permanência em local específico. O recorrente alegou irregularidades na redistribuição de turmas, violação à ordem de classificação no concurso e ausência de motivação nos atos administrativos, requerendo concessão da segurança para manutenção da lotação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à permanência do servidor em unidade escolar determinada; e (ii) estabelecer se a remoção de ofício, sem motivação formal específica, configura ilegalidade ou abuso de poder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e demonstração de ato administrativo concreto que viole esse direito, sendo vedada dilação probatória.
4. A aprovação em concurso público não assegura direito subjetivo à escolha ou manutenção definitiva em unidade escolar, sobretudo quando a lotação é provisória.
5. A Portaria SEEDF no 520/2025 autoriza expressamente o remanejamento de servidores em lotação provisória por interesse da Administração, conforme conveniência e oportunidade do serviço.
6. Não há prova de exclusão indevida ou preterição ilegal, tampouco de desvio de finalidade, sendo legítima a atuação administrativa pautada no interesse público.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que a remoção de ofício é ato discricionário da Administração, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remoção de ofício de servidor público é ato discricionário da Administração, pautado na conveniência e oportunidade do serviço, não configurando ilegalidade ou abuso de poder quando ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo. 2. A aprovação em concurso público não garante direito à permanência definitiva em unidade escolar específica."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPC, art. 487, I; Lei no 4.717/1965, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 14/02/2022, DJe 23/02/2022. TJDFT, Acórdão 1967143, ApCiv 0712596-12.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 19/02/2025. TJDFT, Acórdão 1866675, ApCiv 0708948-58.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024, DJe 04/06/2024.